Tribunal: STF
Processo: RMS 23897
Classe: RMS
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-02
Data de publicação: 2001-10-02

Ementa:
EMENTA: Mandado de Segurança. Servidor Público.
Processo administrativo. Pena disciplinar de demissão. Alegação de
ofensa ao contraditório e à ampla defesa refutada pela documentação
dos autos, que demonstra ter o acusado constituído advogado e
apresentado sua defesa. Inviabilidade, ademais, em sede de mandado
de segurança, de reexame de prova.
        Recurso ordinário a que se nega provimento.